Tribunal: TJDFT
Processo: 0712461-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE DOSÍMETRO. ADICIONAL DE RAIO-X. CONCESSÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS A PARTIR DA INCLUSÃO NO PROGRAMA DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBLIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Com o fornecimento do dosímetro e a concessão do adicional de raio-x ao autor, pela via administrativa, a sentença tratou apenas de fixar o termo inicial dos valores retroativos, qual seja, a data da inclusão do autor no programa individual.
2. Havendo somente análise de Remessa Necessária, não é possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, que tem como causa a interposição de recurso voluntário.
3. Remessa necessária conhecida e desprovida.